Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713018-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLE DA ROCHA SILVA AGRAVADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMANUELLE DA ROCHA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711444-43.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela. Narra que ajuizou ação objetivando incluir mais matérias para cursar simultaneamente com o intuito de viabilizar sua formatura no segundo semestre de 2025. Informa que houve bloqueio no sistema com fundamento de que não é possível cursar oito matérias em um semestre. Alega que a alteração nessa regra foi repentina e que as matérias haviam sido oferecidas. Aduz que mudou de universidade e lhe foi garantida a possibilidade de adaptações. Informa que são matérias virtuais, não sendo exigida compatibilização de horário, nem presença. Defende que as agravadas geraram falsa expectativa ao informar que seria possível a inclusão de outras matérias. Ressalta que preencheu todos os pré-requisitos para cursar as doze matérias pretendidas. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que a agravante curse todas as matérias conjuntamente. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo recolhido no ID 70494622 e 70494623. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deles conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 70492034: Acolho a emenda apresentada. A UDF já foi excluída do polo passivo. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. EMANUELLE DA ROCHA SILVA ajuíza ação contra CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA.. A parte autora sustenta ter ingressado no curso superior Enfermagem ministrado pela ré, mediante transferência. Pondera que pretende concluir o curso superior no segundo semestre do ano de 2025, contudo a ré não lhe permite a matrícula em todas as matérias necessárias. Assevera que, no 1o semestre de 2024, matriculou-se em 8 matérias, sendo necessário se matricular em 20 matérias para que possa concluir o curso, como previsto. Pede, em antecipação de tutela, que a ré lhe matricule nas 12 matérias indicadas. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. Segundo a autora, a parte ré admitiu sua matrícula em 8 das 20 matérias que a autora pretende cursar no primeiro semestre de 2025. Sustenta fazer jus à matrícula em todas as matérias pretendidas, posto que há compatibilidade de horários. Não há evidência nestes autos: 1) que a autora preenche os eventuais pré-requisitos das matérias pretendidas; 2) que as matérias foram disponibilizadas pela parte ré; 3) a compatibilidade de horário. Ademais, não evidenciado o risco da demora. A pretensão da autora em terminar o curso superior no segundo semestre de 2025 é insuficiente para recomendar o exame em regime de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A Constituição Federal prevê: Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nessa linha, a lei de diretrizes e bases da educação, Lei no 9.394/96, estabelece: Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; (...) IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; Pela leitura dos dispositivos citados, considerando a autonomia administrativa das instituições de nível superior, bem como a possibilidade de fixar número vagas a condição de existência de vagas para abertura de matrícula, não é possível em sede de cognição sumária verificar o alegado direito da agravante em ser matriculada em todas as matérias que pretende. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. INÓCUA. ART. 355, I, DO CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO MENSALIDADE. DEVIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. TURMA TUTELADA. REGIME DE PROGRESSÃO DE TUTELA. DIFERENCIAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO. UNIVERSIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. ALTERAÇÃO GRADE CURRICULAR. POSSIBILIDADE. JUNTADA TARDIA DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de matéria de direito que pode ser comprovada por meio de prova documental, a produção de depoimento testemunhal se mostra inócua e incapaz de infirmar a higidez das provas já coligidas pelas partes nos presentes autos. 2. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa. 3. Conforme extrato financeiro, juntado pela própria autora, as mensalidades referentes ao período do primeiro semestre de 2020 encontravam-se em aberto, de modo que a cobrança dos valores se mostra lícita, não havendo que se falar em devolução à recorrente. 4.Houve a prestação do serviço por parte da recorrida, de modo que é devido o pagamento das mensalidades por parte da apelante. Assim, não há que se falar em cobrança indevida a ensejar o pagamento de danos morais. 5. Não pode a recorrente afirmar que não sabia da existência dos débitos ou mesmo que o defeito na emissão dos boletos impediu a realização da matrícula para o semestre seguinte, visto que o serviço foi prestado pela recorrida e, se não houve o pagamento temporâneo pela aluna, por óbvio, que as mensalidades do período se encontram sem o correspondente adimplemento. 6. Pela situação acadêmica da recorrente resta demonstrado que se encontra em regime de progressão de tutela, visto que busca cursar algumas disciplinas paralelamente à grade curricular do período, de modo a garantir sua regularização no curso. 7. Não cabe, pois, a alegação de que estaria em turma tutelada e, portanto, que faria jus à isenção total de mensalidades. Isso porque, a turma tutelada permite ao aluno cursar apenas um semestre, sem custo adicional, das matérias faltantes para concluir o curso. Tal benesse, entretanto, não implica em afirmar que, ultrapassado o lapso temporal de um curso regular, o aluno passará a gozar indefinidamente da gratuidade de mensalidades até a conclusão do curso. 8. O fato de haver alunos que se encontram na turma tutelada não é suficiente, por si só, para fundamentar o dever de a recorrida deferir o mesmo benefício à recorrente. Isso porque a situação acadêmica de cada aluno é individual, de modo que em se tratando de uma faculdade conferida pela apelada aos seus alunos, inexiste direito subjetivo da apelante em exigir a isenção de mensalidades. 9. O apelado não só cumpriu com o seu dever de informação, como também obteve êxito em demonstrar que a apelante se encontrava em situação de inadimplência a justificar o impedimento de realização de matrícula no semestre seguinte. 10. Havendo alteração da grade curricular para aperfeiçoamento didático e pedagógico do curso, não há que se falar em conduta ilegal ou abusiva por parte da apelada. 11. É cediço que a juntada tardia de peças documentais, sem qualquer justificativa, impede seu conhecimento. Basta tal atitude do julgador, não havendo necessidade de desentranhamento, eis que constitui história do processo e poderão ser úteis para análise em eventual recurso contra a presente decisão. 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1404955, 0732881-19.2020.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 16/03/2022.) Apesar do reconhecido direito à educação, necessária melhor análise do quadro fático, vez que não há informação sobre a razão da negativa. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de abril de 2025 17:06:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador